Tribunal: STF
Processo: MS 39838
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A.F.V.O. e OUTRO impetraram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Ministro Luís Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça e conselheiro do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que indeferiu, no âmbito da Reclamação Disciplinar n. º 0005618-47.2023.2.00.0000, requerimento de retirada de pauta virtual e inclusão na presencial.



    Sustentam que o primeiro impetrante “é magistrado titular da 32ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, apesar de possuir reputação e histórico profissional ilibados, atualmente sofre a Reclamação Disciplinar nº 0005618-47.2023.2.00.0000 que tramita no Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”.



    Relatam que, num primeiro momento, “concluindo não haver mínima justa causa para prosseguimento, o Ministro Relator então, com base no art. 8º, I, c/c art. 25, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, determinou corretamente o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar”.



    Prosseguem narrando que “após o protocolo de duas petições pela Reclamante, uma sendo um pedido de reconsideração e outra sendo a apresentação de suposto fato novo, a autoridade coatora reconsiderou a decisão de arquivamento, em decisão de 5 laudas, agora entendendo “existirem nos autos, ao menos em tese, elementos suficientes a indicar a prática de infração disciplinar pelo magistrado, sobretudo, durante a atuação na ação penal n. 0807578-70.2023.8.19.0001”.



    Aduzem que o primeiro impetrante foi intimado via carta de ordem, no dia 02/08/2024, acerca da sessão virtual do Plenário do CNJ, a ser realizada entre 08/08/2024 e 16/08/2024, na qual seria analisada a instauração de PAD contra si.



    Sustentam que, no dia 05/08/2024, a defesa do reclamado, representada pelo seu advogado e impetrante neste writ, peticionou nos autos requerendo a retirada do feito de pauta virtual para a realização de sustentação oral em sessão presencial.



    E, por fim, narram que “somente às 21:52:58 do dia 7 de agosto, véspera do início do julgamento, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, sob o argumento de que a faculdade garantida ao advogado de enviar a sustentação oral em formato de gravação audiovisual deveria ser obrigatoriamente o método utilizado pela defesa” e que “a decisão de indeferimento é proferida menos de 24 horas antes do início do julgamento em sessão virtual, VIOLANDO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DOS IMPETRANTES, já que impossibilitados até mesmo de providenciar a gravação da sustentação oral que é facultada à defesa pelo RICNJ antes do início da sessão”.



    Apontam violação do direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa.



    Pleiteiam, ao fim, “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, no sentido de suspender imediatamente o julgamento da Reclamação Disciplinar nº 0005618-47.2023.2.00.0000 na 11ª Sessão Virtual do CNJ iniciada na data de hoje (8 de agosto de 2024), julgando-se, ao final, totalmente procedente o presente Mandado de Segurança, com a concessão definitiva da ordem, determinando a retirada do feito da Pauta Virtual e inclusão em Pauta Presencial para sustentação oral em tempo real”.



    É o relatório. Decido.



    A concessão de tutela provisória de urgência reclama que sejam preenchidos requisitos, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” ou “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (art. 300, caput, do CPC e art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009). A ausência de um dos requisitos já é suficiente para impedir o deferimento da liminar.



    No caso em análise, em juízo de cognição sumária, verifico que não foram preenchidos os requisitos citados, motivo pelo qual entendo que deve ser indeferida a tutela provisória requerida na petição inicial.



    De início, destaco que o ato impugnado é dotado de presunção de legitimidade e de veracidade, posto que emanado de órgão constitucional integrante da cúpula do Poder Judiciário pátrio (art. 92, I-A, da Constituição Federal de 1988). Reproduzo abaixo seu inteiro teor:



    “DESPACHO



    1. Trata-se de Reclamação Disciplinar instaurada por C. C. P. A. em desfavor de A. F. V. O., juiz titular da 32ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    O processo foi incluído na pauta virtual de julgamento, porém, em id 5665979, o reclamado formulou pedido exclusão do processo da pauta virtual para a realização de sustentação oral.



    2. No presente caso, o processo está pautado para apreciação na 11ª Sessão Virtual de 2024 a ser realizada entre as doze horas do dia 8 de agosto de 2024 (quinta-feira) e as dezesseis horas do dia 16 de agosto de 2024 (sexta-feira).



    3. Segundo o disposto no art. 118-A, §11, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, é permitida a sustentação oral em julgamento do Plenário Virtual, desde que o requerido junte aos autos sua manifestação na forma de gravação audiovisual, com duração de no máximo dez minutos, in verbis:



    Art. 118-A. Será admitido o julgamento em ambiente eletrônico dos procedimentos que aguardam apreciação pelo Plenário. (incluído pela Emenda Regimental nº 2, de 15.10.2015)



    (…) § 11. Nas hipóteses regimentais em que couber sustentação oral, nos termos do art. 125 deste Regimento, será facultado ao interessado ou ao seu advogado e, se for o caso, ao Presidente do Tribunal, juntar aos autos sua manifestação, na forma de gravação audiovisual, com duração de no máximo dez minutos, competindo à Secretaria Processual disponibilizar o acesso à gravação na plataforma de julgamento virtual. (incluído pela Resolução n. 536, de 7.12.2023).



    Assim, mantenho o processo na Pauta Virtual.



    4. Intimem-se.



    Brasília, data registrada no sistema.



    Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO



    Corregedor Nacional de Justiça”



    Conforme previsão do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, será admitido o julgamento em ambiente eletrônico dos procedimentos que aguardam apreciação pelo Plenário, permitida a realização de sustentação oral, quando cabível, “na forma de gravação audiovisual, com duração de no máximo dez minutos, competindo à Secretaria Processual disponibilizar o acesso à gravação na plataforma de julgamento virtual” (art. 118-A, § 11, do RICNJ).



    Como se lê do dispositivo regimental acima citado, o impetrante e sua defesa não foram tolhidos do direito da realização de sustentação oral para o colegiado do Conselho Nacional de Justiça, na medida em que foi oportunizada a disponibilização das razões orais por meio de gravação audiovisual, em situação idêntica àquela praticada na maioria das sessões virtuais realizadas nos Tribunais deste País.



    A sistemática de realização de julgamentos em ambiente virtual promove, a um só tempo, a dinamização da prestação jurisdicional e a efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório, permitindo a realização de atos processuais sem que haja a necessidade de deslocamento até as instalações físicas das Cortes.



    Dessa forma, não tendo sido demonstrado efetivo prejuízo ao exercício, pelo impetrante, de ampla defesa e contraditório efetivo, não vislumbro nulidade que conduza à determinação judicial de suspensão do julgamento em curso no CNJ, na forma requerida neste writ.



    Ressalto que este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que “[a] disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes.” (Rcl nº 31828/DF, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020) 



    Portanto, não verifico, neste exame preliminar, a existência de manifesta ilegalidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora.



    Não preenchido o requisito da probabilidade do direito, reputo prejudicada a análise do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que a concessão da medida liminar reclama o preenchimento simultâneo dos requisitos positivos dispostos no art. 300 do CPC.



    Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009.



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009).



    Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (Lei n. 12.016/2009, art. 12).



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente